Tribunal: CARF
Processo: 15504.017203/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017203/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.015 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 360 DIAS. PRAZO IMPRÓPRIO.
O prazo de 360 dias para julgamento do processo administrativo, estabelecido
na Lei no 11.457/2007, é um prazo impróprio, incapaz de causar a extinção do
crédito tributário, tendo em vista que não foi estabelecida qualquer sanção na
hipótese de seu descumprimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO ATRAVÉS
DE EMPRESA DIVERSA. COMPROVAÇÃO.
Restando devidamente comprovado nos autos que os créditos tributários
cobrados em desfavor da contribuinte possuem a mesma base de cálculo de
contribuições já recolhidas através de CNPJ diverso, não há como prosperar a
manutenção da cobrança, mesmo reconhecendo-se a falha operacional ao se
declarar e recolher através das GFIPs do CNPJ da matriz valores devidos pelas
filiais. É o caso de aproveitamento das contribuições recolhidas pela matriz,
devendo ser mantida a cobrança apenas da diferença não recolhida, sob pena
de enriquecimento ilícito da União, já que o crédito tributário cobrado foi
comprovadamente recolhido por meio de CNPJ diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para acatar os valores apurados em diligência como
recolhidos através do CNPJ da matriz, devendo ser mantido, em relação a cada competência, o
menor valor entre a diferença de contribuição apurada em diligência e o crédito tributário
originalmente lançado para aquela mesma competência, conforme tabela elaborada no voto do
Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017203/2009-88
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017203/2009-88

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)

Relatório
Trata-se de retorno de diligência, razão pela qual adoto o relatório da Resolução
no 2201-000.525, da sessão de 04/10/2022:
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 941/967 (PDF – 940/966), interposto
contra decisão da DRJ em Belo Horizonte/MG de fls. 915/925 (PDF – 914/924), a
qual julgou procedente o lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social,
relativamente à parte dos segurados, conforme descrito na AI no 37.238.257-6, de fl.
04/44 (PDF – 03/43), lavrado em 23/10/2009, referente ao período de 01/2005 a
12/2005, com ciência da RECORRENTE em 03/11/2009, conforme AR de fl. 130
(PDF – 129).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 73.702,39.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 84/94 – PDF 83/93, o presente lançamento
teve como fatos geradores as remunerações pagas ou creditadas a segurados
empregados constantes em folha de pagamento dos estabelecimentos
04.124.922/0002-42, 04.124.922/0003-23, 04.124.922/0004-04 e 04.124.922/0005-95,
não declaradas em GFIP (não houve declaração de qualquer remuneração dos
segurados destes estabelecimentos), como devidamente especificado no referido
relatório fiscal e colacionado abaixo:
REM — REMUNERAÇÃO EMPREGADOS FOLHA
2.1.2- Os valores foram apurados em folha de pagamento e são referentes aos
CNPJ:
04.124.922/0002-42,
04.124.922/0003-23,
04.124.922/0004-04
e
04.124.922/0005-95, não houve declaração nas Guias de Recolhimentos do
FGTS e Informações a Previdência Social — GFIP de remuneração dos
segurados destes estabelecimentos, de acordo com os dados que constam no
Cadastro Nacional de informações Sociais — CNIS/DATAPREV e não consta
recolhimento em Guias da Previdência Social para os mesmos. Desta forma está
sendo objeto de inclusão no presente Auto de Infração, a remuneração, não
declarada em GFIP, conforme demonstrado nos Anexos (I, II, III, IV).
3- Serviram de base para o levantamento do débito, o Livro Diário n° 59, Livro
Razão, DIRF e arquivos digitais: contábeis e da folha de pagamento,
apresentados pela empresa, submetidos previamente ao Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais - SVA, aprovado pela Instrução Normativa
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017203/2009-88

MPS/SRP n° 12, de 20 de junho de 2006, (DOU: 04/07/2006), sendo conferido a
cada arquivo um código único de identificação.
As remunerações estão discriminadas nos anexos I a IV (fls. 96/126 – PDF pág.
95/125).
Quanto à multa, a fiscalização informa que, em face do que dispõe o art. 106 da
Lei n° 5.172/66 - Código Tributário Nacional CTN, fez-se necessário a comparação
das multas aplicáveis em decorrência das alterações introduzidas na Lei 8.212/91 pela
MP 449, convertida na Lei 11.941/2009 e a multa vigente antes das alterações
decorrentes da MP, por meio de tabela comparativa de fls. 180/182 do processo
relativo às contribuições patronais (no 15504.017202/2009-33), sendo mais benéfica,
até a competência 05/2005 a multa anterior a alteração introduzida pela referida MP e,
a partir de 06/2005 foi mais benéfica a aplicação da multa atual.
Por fim, nesta fiscalização, com base nos mesmos elementos de prova, também
foram emitidos os seguintes autos de infração:
 Processo no 15504.017198/2009-11, DEBCAD n° 37.217.117-6, por infração Lei
n° 8.218, de 29/08/1991, art. 11, §§ 3° e 4°, com a redação dada pela MP n°
2.158-35, de 24/08/2001; CFL 21;
 Processo no 15504.017199/2009-58, DEBCAD n° 37.217.118-4, por infração ao
art. 32, inciso I, da Lei n° 8.212 de 24/07/91; CFL 30;
 Processo no 15504.017200/2009-44, DEBCAD n° 37.217.119-2, por infração ao
art. 30, inciso I, alínea "a" da Lei n° 8.212 de 24/07/91; CFL 59;
 Processo no 15504.017201/2009-99, DEBCAD n° 37.238.260-6, por infração Lei
n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, IV, acrescentado pela Lei n° 9.528, de
10/12/1997, combinado com o art. 225, inc. IV e §4°, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.;
CFL 91;
 Processo no 15504.017202/2009-33, DEBCAD n° 37.238.256-8, correspondente
à contribuição da empresa sobre a remuneração de segurados empregados;
 Processo no 15504.017203/2009-88, DEBCAD n° 37.238.257-6 correspondente
à contribuição descontada dos segurados empregados;
 Processo no 15504.017018/2009-93, DEBCAD no 37.238.258-4, contribuições
devidas à Seguridade Social, relativamente às contribuições de terceiros.
 Processo no 15504.017073/2009-83, DEBCAD n° 37.238.259-2, correspondente
à contribuição dos segurados contribuintes individuais.
 Processo no 15504.017359/2009-69, DEBCAD n° 37.238.266-5, correspondente
à contribuição da empresa sobre a remuneração de contribuinte individual.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 136/148 (PDF –
135/147) em 02/12/2009. Ante a clareza e precisão didática do resumo da
Impugnação elaborada pela DRJ em Belo Horizonte/MG, adota-se, ipsis
litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017203/2009-88

- a impugnante, .com fundamento nos arts. 3° e 4° da Portaria n° 41, de
28/03/2007, do Ministério do Estado do Trabalho e Emprego, agrupou todos os
seus empregados no estabelecimento matriz e assim recolheu o FGTS e a
contribuição ao INSS, e, cumprindo o estabelecido na Seção I do Capitulo III,
art. 60, manteve o controle dos empregados por estabelecimento, em suas folhas
de pagamento e na contabilidade, satisfazendo assim as obrigações junto ao
INSS;
- todos os recolhimentos foram feitos no CNPJ 04.124.922/0001-61, conforme
comprovam as GFIP e GPS anexas;
- deveria a Auditoria perquirir toda a movimentação do contribuinte no período
fiscalizado e, assim, veria que todos os encargos previdenciários foram
recolhidos, no estabelecimento matriz, devendo promover a compensação de
oficio ou determinar que o contribuinte a fizesse;
- se foi constatado um erro no cumprimento de obrigação acessória, este é
punível com multa de obrigação acessória, o que foi feito através do Debcad
lavrada simultaneamente;
- em atenção ao termo de intimação fiscal n° 3, de 08/07/09, o contribuinte
segregou da GFIP do estabelecimento matriz aqueles empregados dos
estabelecimentos 04.124.922/0002 e 04.124.922/0003, fazendo novas GFIP do
estabelecimento matriz e desses estabelecimentos. Também foram apresentadas
as GFIP dos estabelecimentos 04.124.922/0004 e 04.124.922/0005;
- até o final do ano de 2005 não havia obtido os CNPJ das filiais
04.124.922/0004-04 e 04.124.922/0005-95, não sendo possível encaminhar GFIP
para esses estabelecimentos;
- o crédito tributário que já estava constituído, naquele momento ficou
novamente constituído com as novas GFIP apresentadas;
- a GFIP obriga a empresa e constitui elemento de confissão irretratável de
divida como fixa o § 1° do art. 225 do Regulamento da Previdência Social;
- em 10/08/09, o contribuinte havia apresentado GFIP das competências de
01/2005 a 12/2005 para o estabelecimento matriz e filiais 04.124.922/0002 e
04.124.922/0003. Em 28/11/09, o contribuinte apresentou GFIP dos
estabelecimentos 04.124.922/0004-04 e 04.124.922/0005-95;
- a ausência de qualquer recolhimento de valores informados na GFIP permite a
autoridade administrativa a imediata inscrição na dívida ativa e posterior
execução fiscal, sendo irregular a lavratura da NFLD para constituição de crédito
tributário, eis que o mesmo se encontrava anteriormente constituído pelo próprio
contribuinte;
- cita jurisprudência administrativa e de tribunais superiores;
- requer o cancelamento da NFLD, face A duplicidade de lançamento e ao fato
de que as contribuições nela destacadas já foram recolhidas pelo contribuinte.
Como aditivo à impugnação, o RECORRENTE protocolo petição nominada de
Pedido de Restituição/Compensação/Concomitância, às fls. 176/181 (PDF – 175/180),
em 29/12/2009, requerendo o que segue:
- as atividades da peticionante dependem de autorização da União e que por ser
um procedimento lento e burocrático decidiu-se por agregar na matriz todos os
funcionários, fazendo uso do permissivo legal estampado nos arts. 3o e 4° da
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017203/2009-88

Portaria n° 41, de 28 de março de 2007, do Ministério do Estado do Trabalho e
Emprego;
- a peticionante já retificou suas GFIP e, por conseguinte, nas filiais existem a
pseudo ausência de recolhimento, enquanto na matriz existe um excesso de
recolhimento, o qual deve ser transferido às quatro filiais;
- requer, com base na concomitância, a qual pode ser feita a requerimento do
interessado ou ex oficio, nos termos descritos no art. 224 da IN 100/03 e art. 215
da IN 03/05, nos termos do art. 144 do CTN, que seja promovida a devida
compensação entre o excedente criado na matriz com os débitos criados nas
filiais
- por fim, requer o cancelamento e arquivamento do lançamento.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 915/925 – PDF
914/924):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
FOLHA DE PAGAMENTO. GFIP.
O contribuinte deve elaborar folha de pagamento mensal da remuneração paga,
devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço, de forma coletiva por
estabelecimento. O contribuinte deve informar mensalmente, em GFIP emitida por
estabelecimento, os seus dados cadastrais, os fatos geradores das contribuições
sociais e outras informações de interesse da administração tributária.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. RECOLHIMENTO.
O contribuinte deve utilizar documento de arrecadação distinto por
estabelecimento, identificado por CNPJ ou por matricula CEI.
LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA.
A expressão legislação tributária compreende as normas complementares que
versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
São normas complementares das leis os atos normativos expedidos pelas
autoridades administrativas.
PAGAMENTO INDEVIDO. COMPENSAÇÃO.
As contribuições sociais previdenciárias recolhidas indevidamente podem ser
compensadas com o crédito tributário lançado, desde que observado o
procedimento especifico e a manifestação da Delegacia da Receita Federal do
Brasil com jurisdição sobre o domicilio fiscal do sujeito passivo.
NORMA PROCEDIMENTAL.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017203/2009-88

A norma procedimental não se submete ao princípio da irretroatividade das leis e
incide de imediato, ainda que relativa a fato gerador ocorrido antes de sua
entrada em vigor.
DÉBITO DECLARADO EM GFIP Em relação aos fatos geradores declarados
em GFIP, a Administração poderá registrar o crédito tributário em documento
próprio denominado Débito Confessado em GFIP - DCG, o qual dará início à
cobrança automática, ou, em auditoria fiscal convencional, constituir o credito
por meio de Auto de Infração.
DECISÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em
relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal
do Brasil.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, sendo àquela objeto da
decisão.
FATO GERADOR. INTERPRETAÇÃO.
Prevalece no direito tributário a interpretação objetiva do fato gerador,
independentemente de fatores extrínsecos a ele.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 25/02/2011,
conforme AR de fl. 939 (PDF – 938), apresentou o recurso voluntário de fls. 941/967
(PDF – 940/966) em 24/03/2011.
Preliminarmente, o RECORRENTE vai de encontro ao entendimento do
julgador de piso quanto à Portaria 41/2007, acerca do controle único e centralizado do
registro de empregados, alegando ser válida, motivo pelo qual manteve arquivos
digitais constando todos os dados, informações e pagamentos de todos dos
funcionários na matriz, por determinação legal da Portaria 1.121/05 do MTE. Assim,
entende totalmente incabível os Autos de Infração lavrados por falta de pagamento nas
filiais e ainda a aplicação de multa por (supostamente) deixar de manter a disposição
da SRF os arquivos digitais.
Concomitantemente, relata acerca do pedido de Restituição - Compensação -
Concomitância para extinguir os débitos das filiais com os excessos da matriz, com
base nos artigos 224 da IN-100/03 e artigo 215 da IN-03/05, sendo promovida a
devida compensação entre o excedente criado na matriz com os débitos criados nas
filiais, motivo pelo qual requer a conversão do julgamento em diligência, conforme
artigo 18, inciso I do anexo II da Portaria 256/09 – MF (RICARF), para o
cumprimento do artigo 165 do CTN.
No mérito, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão
Pública.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017203/2009-88

Da Resolução convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, esta Colenda Turma entendeu
por determinar a conversão do julgamento em diligência, através da Resolução no 2201-000.525,
de fls. 985/993, para saber se os pagamentos dos valores devidos de contribuição previdenciária
sobre as folhas de pagamento das filiais relativa a todo o ano-calendário 2005, alegadamente
feitos através do CNPJ no 04.124.922/0001-61 (matriz), correspondem, de fato, aos créditos que
estão sendo cobrados neste processo das filiais de CNPJs nos 04.124.922/0002-42,
04.124.922/0003-23, 04.124.922/0004-04 e 04.124.922/0005-95.
Em resposta, a fiscalização apresentou informação fiscal, de fls. 997/999. De
início, esclarece o seguinte:
Para elaborar a planilha solicitada pelo CARF tomamos por base as primeiras GFIP’s
entregues pelo contribuinte no CNPJ 04.124.922/0001-61 (matriz), no período de 01 a
13/2005, porque elas continham todos os trabalhadores das filiais de CNPJs nos
04.124.922/0002-42, 04.124.922/0003-23, 04.124.922/0004-04 e 4.124.922/0005-95 e
foram entregues antes da entrega das GFIP’s das filiais. Verificamos que consta
recolhimento de créditos previdenciários apenas no CNPJ 04.124.922/0001-61 (matriz).
Esclarecemos que o início da fiscalização se deu em 16/04/2009 e apenas para os meses
03/2005 (GFIP enviada em 17/06/2008) e 05/2005 (GFIP enviada em 09/07/2008)
constam, no sistema GFIPWEB, GFIP’s entregues antes do início da fiscalização. As
demais GFIP’s que constam no sistema GFIPWEB foram entregues a partir de
19/05/2009, portanto, data posterior ao início da fiscalização. As GFIP’s entregues para
as filiais foram entregues a partir de 11/08/2009.
Ademais, aponta que, através do cruzamento das informações constantes nas
GFIP’s do CNPJ 04.124.922/0001-61 (matriz), do período de 01 a 13/2005, e da remuneração
dos trabalhadores constantes nos Anexos I, II, III e IV do Auto de Infração, concluiu que todos
os empregados relacionados nos anexos constam nas GFIP’s do CNPJ 04.124.922/0001-61. Foi
feito o batimento entre os valores declarados nas GFIP’s do período de 01 a 13/2005 com os
valores recolhidos pela contribuinte, sendo apresentadas as seguintes diferenças apuradas:

Devidamente intimado em 23/03/2023 para se manifestar sobre a diligência, a
RECORRENTE apresentou manifestação em 24/04/2023, às fls. 1007/1017, alegando, em
síntese o que segue:
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017203/2009-88

Relata que a Administração não dispõe de prazo infinito para decidir impugnações
e recursos administrativos em face de lançamentos de créditos tributários, de tal forma que, nos
casos em que restar demonstrada a desídia e o descaso da Administração, a aplicação da
prescrição intercorrente é medida legítima e necessária.
Quanto à diligência realizada, alega a RECORRENTE que contrariamente ao que
consta na planilha apresentada, não há qualquer diferença de valores devidos ou a serem pagos,
se considerarmos todo o período – e não apenas parte dele, como foi feito.
Alega que os pagamentos/recolhimentos foram feitos em sua integralidade para o
CNPJ 04.124.922/0001-61, quando ainda não era possível realizá-los nos CNPJs das filiais.
Indaga ainda que eventuais diferenças de recolhimento não foi abordada na
autuação da Receita Federal, caracterizando inovação em sede de recurso administrativo. O
questionamento, até então levantado, limitava-se à seara exclusiva do não recolhimento dos
valores devidos pelas filiais. Uma vez posto e comprovado que os pagamentos foram feitos de
maneira integral pela Matriz e que por isso mereceria acolhimento a tese da compensação, quis
a autoridade responsável pela diligência inovar, levantando agora uma possível divergência de
valores. Uma conduta que significa grave violação aos direitos da recorrente, uma vez que não
pôde, na instância administrativa ordinária, abordar tal questão.
Ato contínuo, o processo foi encaminhado a este Relator para julgamento.
Oportuno atentar que, à fl. 982, há despacho indicado que a contribuinte optante
pela Lei no 11.941/09, no entanto não foram constatados entre os créditos o número do AI deste
processo, conforme telas juntadas. Assim, o processo foi encaminhado ao CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Da Prescrição Intercorrente – Lei no 11.457/2007
Em manifestação feita após a diligência, a RECORRENTE questiona uma suposta
prescrição do presente processo administrativo, ocasionada pela violação ao comando contido no
art. 24 da Lei no 11.457/2007:
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017203/2009-88

Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Contudo, a despeito de toda fundamentação das razões de defesa apresentada pelo
RECORRENTE, é improcedente o argumento.
Isto porque, o art. 24 da Lei no 11.457/2007, embora tenha estabelecido um prazo
para emissão de decisões administrativas, não estabeleceu qualquer penalidade por sua não
observação. Assim, não é razoável concluir que o mero descumprimento implicará como
consequência a extinção do processo administrativo, ou o aceitação tácita dos pedidos
formulados pelo contribuinte.
Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do CARF:
PRAZO DE 360 DIAS. LEI No 11.457/2007. PRAZO IMPRÓPRIO. PRECLUSÃO.
INOCORRÊNCIA. O prazo de 360 dias, estabelecido na Lei no 11.457/2007, trata-se de
um prazo impróprio, isto é, fixado na lei apenas como parâmetro para a prática do ato,
tendo em vista que não foi estabelecida qualquer sanção na hipótese de seu
descumprimento. O ato praticado além do prazo impróprio é válido e eficaz, não tendo,
portanto, o condão de encerrar o trâmite processual. (acórdão no 3002-001.203. Sessão
de 7/4/2020)
Neste acórdão, merece destaque o seguinte trecho proferido pelo Relator Carlos
Alberto da Silva Esteves:
Com efeito, pode-se afirmar que o prazo fixado pelo art. 24 da Lei no 11.457/2007 se
constitui no que a doutrina convencionou nomear como prazo impróprio. Esses prazos
são aqueles fixados aos órgãos do judiciário ou da administração, que a ausência de
observância não gera consequência processual.
São prazos, por exemplo, a serem observados pelo juiz, serventuários, escrivãs, assim
como muitos dos concedidos ao Ministério Público, quando atua como fiscal da lei,
onde a sua inobservância, apesar de não acarretar o que se chama de desvalia em
matéria processual e, tampouco, preclusão, acarreta aos responsáveis por sua não
observância possíveis sanções administrativas, conforme a análise do caso concreto e
justificativa aplicável.
Assim sendo, não pode prosperar as alegações da contribuinte no sentido de ver
reconhecida a homologação tácita da declaração de compensação por não ter sido
respeitado o prazo previsto no art. 24 da Lei no 11.457/96, pois, como já mencionado,
esse é um prazo impróprio.
Ainda sobre o tema, importante transcrever o recente entendimento proferido pela
1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, em 09/05/2023, ao julgar processo no
11610.002344/2009-38 (acórdão no 2401-011.080), de relatoria da Ilustre Conselheira Miriam
Denise Xavier, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017203/2009-88

DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Ao analisar a norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que
seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, o STJ
entendeu que é meramente programática, um apelo feito pelo legislador ao julgador
administrativo para implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição
Federal (a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação), não
havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento por
parte da Administração Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto
direito pleiteado.
DEDUÇÃO DE DESPESAS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Somente são dedutíveis as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
O contribuinte deve comprovar que realizou os pagamentos a título de pensão
alimentícia.
(grifo nosso)
Deste modo, apesar do desrespeito do prazo contido na Lei no 11.457/2007 ser
conduta indesejada, que poderá ensejar responsabilização daquele a quem for atribuída a culpa
pela mora, não é razoável concluir que sua inobservância deverá ser interpretada como
automática procedência dos pedidos efetuados pelo administrado, tampouco ocasionará qualquer
prescrição.
Não se pode, portanto, entender que o descumprimento do prazo de 360 dias
ensejaria na extinção do crédito tributário, pois não há nenhuma norma legal dispondo sobre esta
consequência. Referido prazo funciona mais como uma diretriz aos órgãos julgadores
administrativos, para que estes criem regras que visem a celeridade no julgamento dos processos,
como a regra prevista no art. 50 do Anexo II do RICARF, o qual estabelece um prazo de 180
dias para o Conselheiro Relator indicar para pauta de julgamentos os processos a ele sorteados.
O RECORRENTE pretende – em outros termos – é o reconhecimento da
prescrição intercorrente, quando é sabido que tal instituto não cabe no processo administrativo
fiscal, conforme prevê a Súmula no 11 deste CARF:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ora, se a prescrição intercorrente de 5 anos (art. 174) não vale no PAF, por que
razão valeria uma prescrição intercorrente de prazo inferior (360 dias)?
É preciso ter em mente que não há prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal haja vista que o prazo prescricional sequer começou a correr, pois a
apresentação de impugnação tempestiva (e demais recursos tempestivos) suspende a
exigibilidade do crédito tributário e impede o início da contagem do prazo prescricional para a
sua cobrança. Assim, como não há na legislação de regência a previsão da prescrição
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017203/2009-88

intercorrente, é impossível a sua aplicação no âmbito do processo administrativo fiscal. E nem
poderia haver, pois o instituto da prescrição somente extingue o direito de ação, ainda não
materializado em favor do Fisco, pois o crédito tributário objeto desse processo administrativo
ainda não está definitivamente constituído, por efeito do art. 151, III, do CTN, verbis:
"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;”
Assim, a fluência do prazo prescricional somente se inicia com o trânsito em
julgado da decisão administrativa, ocasião que torna definitiva a constituição do crédito
tributário, não havendo motivos para se levantar a hipótese de ocorrência da prescrição,
tampouco da prescrição intercorrente, quando sequer há crédito constituído.
Logo, não merece prosperar o pedido formulado pelo RECORRENTE.

MÉRITO
Do Resultado da Diligência
O motivo da conversão do presente processo em diligência, de acordo com a
Resolução no 2201-000.525, de fls. 985/993, foi verificar se os pagamentos dos valores devidos
de contribuição previdenciária sobre as folhas de pagamento do período fiscalizado, feitos
através da matriz correspondem, de fato, aos créditos que estão sendo cobrados das filiais neste
processo.
Assim, a Autoridade Lançadora elaborou planilhas com os dados de
recolhimentos e informações em GFIP, e concluiu que todos os empregados relacionados nos
anexos I, II, III e IV deste auto de infração (base de cálculo do lançamento) constam nas GFIP’s
do CNPJ 04.124.922/0001-61 (matriz), conforme informação de fls. 997/999.
Desta forma, em razão da semelhança entre a base de cálculo e os valores
declarados em GFIP, fez o batimento entre estes com os recolhidos pela empresa mediante GPSs
de cada competência para saber se, de fato, houve o recolhimento integral dos valores
declarados. Para tanto, afirma a autoridade fiscal que procedeu da seguinte forma:
Esclarecemos que como a GPS não separa os valores recolhidos de segurados da parte
patronal nós fizemos esta separação pelos valores de segurados declarados em GFIP e
apropriamos primeiro os valores retidos dos segurados e a diferença que sobrou no
recolhimento foi deduzida do valor devido na parte patronal. Informamos que diversos
recolhimentos foram feitos em atraso conforme consta na planilha de GPS anexada a
este relatório.
Seguindo este procedimento de alocação dos valores, a autoridade fiscal constatou
uma diferença a recolher das contribuições lançadas, como devidamente demonstrado abaixo:
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017203/2009-88

Após devidamente intimada, a RECORRENTE apenas alega que não haveria
“qualquer diferença de valores devidos ou a serem pagos, se considerarmos todo o período – e
não apenas parte dele, como foi feito”, e reitera a afirmação de que “os
pagamentos/recolhimentos foram feitos em sua integralidade para o CNPJ 04.124.922/0001-61,
quando ainda não era possível realizá-los nos CNPJs das filiais” (fl. 1015).
Conforme exposto, mediante o cruzamento das informações, a autoridade fiscal
constatou que todos os empregados relacionados objeto deste lançamento (e, consequentemente,
a sua base de cálculo) já constam nas GFIPs do CNPJ 04.124.922/0001-61 (matriz). Contudo, ao
realizar o batimento com os recolhimentos efetuados, apurou diferença a recolher em relação à
contribuição patronal, dos segurados e as devidas a Terceiros, conforme planilha já colacionada.
Portanto, restou demonstrado que não houve o recolhimento integral através do CNPJ da matriz.
Sendo assim, caberia à RECORRENTE apontar que efetivamente recolheu os
valores declarados em GFIP, o que não foi feito. Afirmar, apenas, que deveria ser considerado
“todo o período – e não apenas parte dele” não esclarece qual a pretensão da RECORRENTE,
haja vista ser clara a planilha na medida que apura – mediante o cruzamento de documentos
oficiais – diferenças não recolhidas.
Portanto, restando devidamente comprovado nos autos que os créditos tributários
cobrados em desfavor da contribuinte possuem a mesma base de cálculo de contribuições já
recolhidas através do CNPJ da matriz, entendo por aproveitar, neste lançamento, as contribuições
recolhidas por esta, devendo ser mantida a cobrança apenas da diferença não recolhida, mesmo
reconhecendo-se a falha operacional ao se declarar e recolher através das GFIPs do CNPJ da
matriz os valores devidos pelas filiais.
Por outro lado, como a diligência utilizou valores declarados na GFIP da matriz
(ou seja, se valeu da base de cálculos da matriz e das filiais, como reconhecido pela autoridade
fiscal), entendo que o lançamento não pode ser alterado para majorar o crédito tributário lançado
em cada competência. Em outras palavras, o valor da diferença de contribuição apurada em cada
competência, conforme tabela elaborada pela em diligência, não pode ser superior ao crédito
tributário lançado para aquela mesma competência, sob pena de se estar cobrando valores
supostamente devidos pela matriz, que não é objeto deste lançamento.
Desta feita, a planilha abaixo demonstra o valor que deve ser mantido do
lançamento em relação a cada competência:
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017203/2009-88

Mês
Diferença parte segurados a recolher
(conforme planilha de diligência) [A]
Valor originalmente lançado
(soma de cada filial) [B]
Valor devido
(menor entre A e B) Situação
01/2005
-
R$
N/A
-
R$
cancelado
02/2005
-
R$
N/A
-
R$
cancelado
03/2005
-
R$
N/A
-
R$
cancelado
04/2005
2.143,30
R$
1.447,19
R$
1.447,19
R$
original
05/2005
1.912,48
R$
1.659,73
R$
1.659,73
R$
original
06/2005
2.068,02
R$
1.247,38
R$
1.247,38
R$
original
07/2005
-
R$
N/A
-
R$
cancelado
08/2005
-
R$
N/A
-
R$
cancelado
09/2005
-
R$
N/A
-
R$
cancelado
10/2005
-
R$
N/A
-
R$
cancelado
11/2005
-
R$
N/A
-
R$
cancelado
12/2005
-
R$
N/A
-
R$
cancelado
13/2005
-
R$
N/A
-
R$
cancelado
TOTAL DEVIDO (segurados)
4.354,30
R$

Obs.: nos meses em que a planilha de diligência não constatou diferença a recolher,
deve ser cancelado o lançamento, razão pela qual é ineficaz a comparação com o valor
do crédito tributário lançado.
Obs. 2: os valores acima referem-se à obrigação principal, ainda sujeita a multa e juros.
Por fim, a RECORRENTE alega que eventuais diferenças de recolhimento não foi
matéria abordada na autuação da Receita Federal, o que caracterizaria inovação em sede de
recurso administrativo, pois o lançamento foi inicialmente lavrado exclusivamente em razão do
não recolhimento dos valores devidos pelas filiais.
Contudo, entendo que não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE
a respeito de suposta alteração da motivação do lançamento, pois não houve no presente caso
uma mudança de critério ou alteração nos fundamentos do lançamento. Isto porque o lançamento
foi motivado pela inexistência declaração de qualquer remuneração dos segurados das filiais nas
GFIPs destes estabelecimentos.
Quando da impugnação e do recurso, a contribuinte alegou que os valores das
contribuições relativos às folhas das filiais haviam sido declarados na GFIP da matriz. Com isso,
esta Colenda Turma entendeu por realizar uma diligência fiscal, através da qual a autoridade
lançadora (munida das informações necessárias) promoveu os cruzamentos de informações e
batimentos de valores já descritos neste voto para, ao final, constatar a existência de diferenças a
recolher.
Ora, quem provocou a situação verificada (recolhimento de contribuições em
CNPJ distinto daquele relacionado aos trabalhadores) foi a contribuinte. Deste modo, não pode
esta se beneficiar da sua própria torpeza para pretender, agora, cancelar todo o lançamento sob o
argumento de uma suposta alteração de motivação. Sobretudo quando há um direcionamento da
diligência no sentido de aproveitar valores recolhidos através do CNPJ da matriz para abater o
presente crédito tributário lançado em desfavor das filiais.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, nos termos das razões acima, para acatar os valores apurados em diligência
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017203/2009-88

como recolhidos através do CNPJ da matriz, devendo ser mantido, em relação a cada
competência, o menor valor entre a diferença de contribuição apurada em diligência e o crédito
tributário originalmente lançado para aquela mesma competência, conforme tabela elaborada
neste voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1047
DF CARF MF
Original